Tribunal: TJDFT
Processo: 0748664-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748664-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: APEX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em favor de Apex Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de substituição dos valores bloqueados judicialmente por bem móvel (ID no 254801801; autos no 0736238-31.2025.8.07.0001). 2. Não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 3. A impetrante foi intimada para prestar alguns esclarecimentos e para atribuir valor à causa, com o recolhimento das custas iniciais (ID no 78110820). 4. A impetrante requereu a desistência da ação (ID no 78271445). 5. Cumpre decidir. 6. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa (STF, Tema 530), sobretudo quando não angularizada a relação processual. 7. Diante do pedido de desistência, o processo deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 8. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (RITJDFT, art. 89, XV). 9. Custas remanescentes pela impetrante. Sem honorários advocatícios. Não há gratuidade de justiça. 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO